Tribunal: TJDFT
Processo: 0735601-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FUNDIÁGUA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO NAS CONTRATAÇÕES. AFRONTA À NORMA DE REGÊNCIA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste contradição a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.